Tribunal: TJMT
Processo: 0005354-84.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005354-84.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WARLES ALVES BENTO - CPF: 043.883.701-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURISLANE MENESES POMMOT - CPF: 701.878.351-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOUDICEIA MENESES POMMOT - CPF: 012.737.301-27 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE POMMOT DO VALE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLES ALVES BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– FURTO (CP, ART. 155,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLARAM O NORMAL PARA O TIPO PENAL – PENA REDUZIDA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005354-84.2018.8.11.0004

APELANTE: WARLES ALVES BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Warles Alves Bento
contra sentença contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (CP, art. 155,
caput
) (id. 150862236).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do delito, alegando insuficiência de provas. Alternativamente, requer a redução da pena-base (id. 150862246).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 150862249).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso ministerial (id. 152811678).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLES ALVES BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Pretende a defesa a absolvição do delito de furto, sustentando a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 19/8/2018, por volta do horário 14:00h às 15:00h, na quadra de esportes localizada nas proximidades do bairro Vila Maria, Barra do Garças/MT, o denunciado WARLES ALVES BENTO, consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em um aparelho de telefone celular J5 Samsung, de cor branca, avaliado em R$ 1.300,00, da vítima PAULO HENRIQUE POMMOT DO VALE [...]

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2018.56245 (id. 150862224 – pág. 40), Relatório de Investigação n. 51/2018 (id. 150862224 – pág. 74) e Auto de Avaliação (id. 150862224 – pág. 114).

A autoria delitiva também restou devidamente comprovada pelas provas orais obtidas ao longo da instrução probatória.

Em solo policial, a testemunha
Loudiceia Meneses Pommt
narrou que seu filho relatou que seu aparelho de celular sumiu, quando estava na quadra da escola do bairro com seus colegas. Explicou que o menor deixou o aparelho no canto da quadra, pois estava jogando bola. Afirmou que questionou as pessoas na escola, bem como anunciou nos grupos de
What’sApp
, dizendo que estava rastreando o aparelho de celular junto da polícia. Disse que, depois de algum tempo, a pessoa de
Bruno
chegou em sua casa apresentando o celular, dizendo que tinha adquirido e que para devolvê-lo teriam que pagar o valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais). Afirmou que, mais tarde, o apelante foi até sua casa reclamando de ter sido acusado de furtar o aparelho de celular (id.

150862224 – pág. 21).

Em Juízo,
Loudiceia Meneses
confirmou os fatos descritos na exordial acusatória, relatando que seu filho estava jogando bola na quadra de futebol e, em dado momento, percebeu que seu aparelho celular havia sido furtado, tendo sido avisado por terceiros que o apelante era autor da subtração. Esclareceu, ainda, que o apelante vendeu o celular para
Bruno Marki Ramos
, o qual foi a sua residência para devolver o aparelho, mediante o pagamento do valor que havia pagado ao adquiri-lo.

No mesmo sentido, a testemunha
Bruno Marki Ramos Firmino
confirmou que o apelante lhe ofereceu um aparelho celular Samsung J5, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta) reais, o qual aceitou, uma vez que estava precisando. Explicou que, posteriormente, tomou conhecimento de que o apelante havia furtado um aparelho celular na quadra de futebol, de um adolescente, momento em que desconfiou que poderia ser o aparelho celular que havia adquirido, oportunidade em que procurou a vítima e relatou que havia comprado o celular do apelante, entretanto, para não ficar no prejuízo, pediu para que ela pagasse o valor correspondente à aquisição.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa, verifica-se os elementos probatórios são aptos a subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada, eis que demonstrado de forma clara que o apelante furtou o aparelho celular e vendeu para terceiro, não havendo falar em absolvição.

Do apenamento
:

Subsidiariamente, pleiteia a defesa para que a pena basilar seja redimensionada, afastando-se a negativação da culpabilidade e consequências do crime, ante a inexistência de fundamentação idônea.

O magistrado considerou duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, fundamentando a reprimenda basilar nos seguintes termos:

[...] Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis; a consequências para a vítima foi gravosa, afinal ela teve que comprar o próprio celular de volta; a culpabilidade do réu foi acentuada, afinal furtou o aparelho celular no ambiente em que todo estavam jogando bola, num momento de lazer, ou seja, se passou por uma pessoa amiga, para cometer o crime; assim fixo a pena em
01 ano e 06 meses de reclusão.
[...]
(
sic
do id. 150862236).

Em que pese os argumentos exposto pelo magistrado singular, o fato de a vítima ter adquirido de volta o aparelho celular de terceiro não é conduta atribuível ao apelante e, portanto, não pode negativar o vetor das consequências do crime.

Da mesma forma, o aumento relativo à culpabilidade do apelante também não merece ser mantido, porquanto não há elementos concretos a demonstrar que houve o abuso de confiança ou que havia qualquer relação de amizade entre a vítima e o apelante.

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas modificadoras.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Diploma Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Deixo de analisar eventual prescrição, ante a possibilidade de recurso ministerial.

À vista do exposto, voto por
dar parcial

provimento
ao recurso defensivo, para reduzir a pena de
Warles Alves Bento
para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023